Tribunal: TJDFT
Processo: 0746579-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO NÃO GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento de sentença coletiva, sob o fundamento de aplicação do Tema 1.169 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença coletiva, cujo título executivo apresenta elementos suficientes para a apuração dos valores devidos por meio de cálculos aritméticos, deve ser suspenso em razão do Tema 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial estabelece expressamente o adicional por tempo de serviço e o período aquisitivo, sendo possível a apuração dos valores por simples cálculos aritméticos, sem necessidade de liquidação prévia.
4. É inaplicável a suspensão determinada pelo Tema 1.169/STJ ao caso concreto, a partir da aplicação do distinguishing.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. É inaplicável a suspensão determinada pelo Tema 1.169/STJ ao cumprimento de sentença coletiva cujo título executivo apresenta elementos suficientes para a apuração dos valores por meros cálculos aritméticos."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 509, § 2o, e 1.037, II; LC n. 173/2020, art. 8o, § 8o, IV; LC Distrital n. 840/2011, art. 88.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0737727-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/11/2024, DJe 25/11/2024; TJDFT, AI n. 0706735-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/7/2023, PJe 23/7/2023.